Tribunal: TJMT
Processo: 0004945-81.2018.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004945-81.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX RODRIGUES PIRES - CPF: 046.769.571-73 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO.
RECURSO DA DEFESA
. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.
POSSE PARA USO EXCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO ELIDENTES DA ALEGAÇÃO DE SER SIMPLES USUÁRIO. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1

Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo dos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, indicando a apreensão de entorpecentes (
23 gramas e 40 mg maconha- 1 frasco na cor rosa, pesando aproximadamente 23,4 gramas; 16 pontas de cigarro de substância análoga a maconha)
; e dos petrechos típicos de comércio malsão (rolo de plástico filme, balança de precisão e papel seda), tudo a evidenciar a finalidade mercantil do objeto da apreensão.

1.2 A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, preceito do Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Alex Rodrigues Pires,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes,
na forma
privilegiada
(art. 33, §4º da Lei 11.343/2006) à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa;
bem como pela autoria da contravenção penal de
Dirigir sem Habilitação
(art. 32 da Lei 3.688/41)

à pena de
10 dias-multa.
(Id. 186574172-Pg.281/284)

Em suas
razões
recursais, a Defesa pede a
desclassificação
do crime de tráfico para a conduta prevista no
artigo 28 da Lei Antidrogas.
(Id. 1866574172-Pg.288/295)

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento

do recurso. (Id. 186574174);
s
eguindo a mesma linha
do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito: (Id. 190058663):

“EMENTA: ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 E ART. 32 DA LEI FEDERAL Nº 3688/41. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE:
Comprovação robusta. Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos. Prova testemunhal e demais provas colacionadas aos autos. Descabimento do pedido.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Alex Rodrigues Pires
foi condenado pela autoria do crime de Tráfico de Entorpecentes

porque no dia 2.5.2018, transportava e trazia consigo, em via pública, 6,94 gramas de maconha, destinadas à comercialização.

Neste grau de jurisdição, a defesa diz que o apelante é usuário de drogas desde seus 14 anos de idade e que o entorpecente apreendido se destinava a uso exclusivo do apelante,
de modo que, pede em suma, a
desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06
e afirma que as provas produzidas são insuficientes para caracterizar a traficância.

Sem razão, no entanto.

De início, registro que
o porte de tóxico proibido é indiscutível
(aliás, sequer é negado pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua
finalidade
:
se para a venda
, ou
uso exclusivo e pessoal
.

Pois bem. O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contextualizando as provas, vejo que os policiais militares que diligenciaram na prisão do apelante,
Roberto da Silva Moraes e Reinaldo Lima Silva,
são claros ao narrar, em ambas as fases processuais, que estavam em rondas pela cidade de Rondonópolis-MT, quando se depararam com o apelante trafegando em uma motocicleta com uma mochila nas costas, e no momento em que ele visualizou a viatura policial, de imediato, evadiu-se, tentando entrar em uma residência.

Nesse sentido, os policiais destacaram que antes de entrar na residência, realizaram a abordagem do apelante, oportunidade em que encontraram, dentro da mochila, 1 balança de precisão; 9 embalagens de papelito (seda); 1 rolo de plástico transparente; 16 pontas de cigarro aparentando ser maconha e um pote rosa contendo d maconha; além de R$274,00 em dinheiro.

O apelante não foi ouvido em fase judicial, contudo, na fase extrajudicial limitou-se a dizer que as pontas de cigarro encontradas eram de seu uso; que o filme plástico foi sua mãe quem colocou na mochila e a balança de precisão era emprestada “
de um guri que não sabe o nome”.
(Id. 186574172-Pg.16/18)

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio e encontram-se harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo do:
Boletim de Ocorrência (Id. 186574172-Pg.26); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 186574172-Pg.27); Laudo Preliminar de Constatação de Drogas (Id. 18574172-Pg. 31/33); Relatório (Id. 186574172-Pg.43); em que indicam as apreensões de
23 gramas e 40 mg maconha- 1 frasco na cor rosa, pesando aproximadamente 23,4 gramas; 16 pontas de cigarro de substância análoga a maconha; 1 balança de precisão; 9 embalagens de papelito (sedinha); 1 rolo de plástico transparente
exatamente como indicado pelos policiais.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Se não bastasse, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam
Alex
como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que, afora
nenhum
apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, a quantidade e variedade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento, bem como a existência, na sacola de drogas, de filme, corroboram a traficância.

Ademais, na hipótese em exame tem-se que a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

A propósito, destaco:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma entorpecentes e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, apontando que o apelante trazia consigo material de uso proscrito com
propósito econômico
, deve ser
afastada
as pretensões desclassificatória.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024